Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713102-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL AGRAVADO: JAIME HENRIQUE SILVA RABELO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Rural Residencial Recanto Real contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de execução das parcelas vencidas após 10/1/2018, que deveriam ser objeto de execução autônoma (ID no 16225487, págs. 1-2, proc. no 0701224-15.2018.8.07.0006). Chamo o feito à ordem. Foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14, proc. no 0715584-36.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de incluir parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo. Confira-se: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE DIREITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE DIREITO. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. COMPROVAÇÃO. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. NÃO AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADMISSIBILIDADE. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente. (Acórdão 1214226, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. Diante isso, os artigos 304, § 1o, e 305 do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, preceituam a necessidade de suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do referido IRDR. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO